Tribunal: TCU
Processo: 026.794/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2939/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, e no art. 103, § 1o, da Resolução/TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 026.794/2020-9 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Neno Relações Públicas Eireli (07.375.965/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S/A. - Petrobras. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Eraldo Inácio de Lima (32304/OAB-PE) e outros, representando Neno Relações Públicas Eireli. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.